Tribunal: STF
Processo: RE 1321007
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL – TR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS 395 E 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - A regra do art. 741, parágrafo único, do CPC, somente é aplicável às execuções cujo título judicial seja formado posteriormente, e de forma contrária à decisão do STF, sob pena de afetar a coisa julgada. 2 - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de ação específica (ação rescisória) proposta esta no devido prazo decadencial previsto em lei, após o qual, estarse-á diante de coisa julgada insuscetível de modificação, mesmo em caso de sentença fundada em legislação declarada inconstitucional pelo STF em momento posterior, seja em sede de controle abstrato ou difuso. 3 - Quanto ao percentual, a jurisprudência desta Casa firmou o entendimento de que a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10%, devendo ser revisto este percentual quando resultar em valor que se mostre inadequado às disposições legais (art. 20, § 4º do CPC) e/ou desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional, observadas a dificuldade técnica, as horas trabalhadas e a natureza da lide. 4 - Na esteira da jurisprudência da Corte, valores ínfimos devem ser tolhidos, e a verba honorária em valor inferior ao salário mínimo, ainda que o valor da causa seja ínfimo, não remunera condignamente o trabalho do advogado” (fl. 140, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “apenas para fins de prequestionamento” (fl. 239, vol. 1).
    2. A recorrente alega contrariados o art. 2º, os incs. II e XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37, o § 8º do art. 40, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, o art. 62, o inc. I do art. 63, o art. 97 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República.
    Aponta contrariedade ao princípio da legalidade, “porquanto o acórdão regional deixa de aplicar o artigo 741 § único do CPC para reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e porque inexiste disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa” (fl. 269, vol. 1).
    Ressalta que “o título executivo em debate teve seu trânsito julgado posterior à edição da MP nº 2.102-28 (23/02/2001) que trouxe ao ordenamento jurídico o artigo 741, § único do CPV, sendo, portanto, aplicável o referido dispositivo –, colide com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento ainda pendente de conclusão do Mandado de Segurança nº 25.845, de sorte a configurar a violação aos princípios da legalidade de da isonomia” (sic, fl. 269, vol. 1).
    Assinala ser “descabida qualquer tentativa de transformar o novo artigo 62-A da Lei nº 8.112/90, acrescentado pela MP nº 2.225-45, em fundamento jurídico para desnaturar por completo as normas presentes na Lei nº 9.624/98, atropelando-se os artigos 62, parágrafo único, 61, § 1º, II, ‘a’ e 63, I, todos da Constituição, especialmente acerca dos efeitos das medidas provisórias, mas, também, da impossibilidade de se permitir que, quando de sua conversão em lei, compreenda-se ter havido a criação de novos direitos patrimoniais aos servidores, não previstos na redação originária do Poder Executivo” (fl. 296, vol. 1).
    Salienta não haver contrariedade “ao devido processo legal e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, primeiro porque os substituídos foram cientificados da mensagem do Ministério do Planejamento, segundo porque não se trata de direito, mas de expectativa, pois não houve decisão definitiva” (fl. 298, vol. 1).
    Argumenta que “a extrapolação dos lindes fixados pela Medida Provisória nº 2.225- 45/2001 – conversão de parcelas já incorporadas em VPNI – significa a usurpação pelo intérprete de competência do legislador ordinário e violação ao Princípio da Separação dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal, pois somente cabe ao Parlamento a aprovação de lei de iniciativa do Poder Executivo que autorize o aumento de dispêndios com o funcionalismo público federal” (fl. 299, vol. 1).
    Reforça que “a finalidade e a aplicação do disposto no art. 741, II, parágrafo único do CPC outra não é senão a de manter a coerência do sistema jurídico, a harmonia das decisões do Poder Judiciário sobre a interpretação da Constituição Federal e a de assegurar o já decidido pelo E. STF no RE nº 638.115” (fl. 307, vol. 1).
    Pontua que “o v. acórdão afastou a aplicabilidade imediata e integral do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Neste caso, tem-se que foi afastado o art. 1ºF da Lei 9.494/97, em flagrante violação ao art. 97 da Constituição. Afinal, somente o plenário (ou órgão especial) teria a competência para tanto” (fl. 310, vol. 1).
    Acentua que, na “incidência da correção monetária e dos juros moratórios das dívidas da Fazenda Pública, deve-se respeitar o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei nº 11.960/09” (fl. 315, vol. 1).
    Pede o provimento do “presente extraordinário, garantindo a aplicação da Lei Maior acima apontada” (fl. 316, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que, “no presente caso, descabe pretender a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC sob pena de afronta à coisa julgada” (fl. 137, vol. 1) e concluiu que “a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de ação específica (ação rescisória) proposta esta no devido prazo decadencial previsto em lei, após o qual, estar-se-á diante de coisa julgada insuscetível de modificação, mesmo em caso de sentença fundada em legislação declarada inconstitucional pelo STF em momento posterior, seja em sede de controle abstrato ou difuso” (fl. 138, vol. 1).
    Em 19.3.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade:
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015)
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 
    Confira-se no mesmo sentido o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.299.522-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.311.232, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.5.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.319.528, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.4.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.319.526, de minha relatoria, DJe 22.4.2021; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.296.296, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.3.2021; e no Recurso Extraordinário n. 1.319.522, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2021.
    5. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido se aplicou a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97, 100, § 12, E 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.174.398-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF – DECISÃO FUNDADA EM JURSIPRUDÊNCIA DESTA CORTE - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015. 2. Agravo regimental, interposto em 21.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl n. 24.284-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).
    6. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    7. Essa orientação jurisprudencial aplica-se à atualização de débitos decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).
    8. Nada há a prover quanto às alegações da recorrente, pois o julgado recorrido observou as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 395 e 810 de repercussão geral.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora